Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718712-21.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BATISTA DA FONSECA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Considerando que o autor JOSE BATISTA DA FONSECA interpôs apelação (ID 24817203), em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e visando a evitar eventual alegação de nulidade causada pelo Judiciário, baixem-se os autos em diligência para que o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia certifique a apresentação, ou não, de contrarrazões ao recurso interposto. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator